Tribunal: TJPA
Processo: 0000046-81.2005.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000046-81.2005.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, no valor de R$ 2.143,33, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor.

O ente público sustenta a existência de movimentação processual útil, a regular citação por edital e a possibilidade de substituição do polo passivo, requerendo o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, prazo para adoção de medidas administrativas prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e do entendimento firmado no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito executado possui valor reduzido, sendo a execução ajuizada em 2008, com sucessivas suspensões e atos infrutíferos, evidenciando baixa efetividade da tutela jurisdicional pretendida.

A tentativa de substituição do sujeito passivo da execução encontra óbice na Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da CDA após o ajuizamento da execução.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade.

A manutenção de execução fiscal de valor ínfimo, com histórico de diligências infrutíferas, revela desproporcional mobilização do aparato judicial, admitindo-se a adoção de meios administrativos alternativos para cobrança do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Tema 1184; STJ, Súmula 392.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de ANTÔNIO VIEIRA LIMA, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 2.143,33.

Consta dos autos que o ente municipal propôs a execução fiscal com fundamento na existência de débito tributário, consistente em IPTU, buscando a satisfação do crédito mediante os meios executivos legais.

No curso do processo, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, aplicando a Resolução CNJ nº 547/2024, ao entendimento de que o montante executado, inferior a R$ 10.000,00, aliado à ausência de movimentação útil e à inexistência de bens penhoráveis, autorizaria a extinção do feito.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo de requisitos que não se verificam no caso concreto.

Argumenta que, embora o valor da execução seja inferior ao limite estabelecido, houve regular citação do executado, ainda que por edital, o que afasta um dos pressupostos para a extinção.

Aduz, ainda, que houve movimentação processual útil no feito, com diversas diligências adotadas pelo exequente visando ao prosseguimento da execução, inexistindo inércia que justifique o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

O apelante destaca também que o crédito executado refere-se a IPTU, tributo que possui como garantia o próprio imóvel, circunstância que afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis.

Sustenta que o Juízo de origem considerou apenas o critério do valor da causa, desconsiderando os demais requisitos previstos na resolução mencionada.

Acrescenta que a extinção do feito foi precipitada, inclusive diante da ausência de trânsito em julgado de precedente do Supremo Tribunal Federal relacionado à matéria, o que evidenciaria risco de insegurança jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prazo para adoção de medidas administrativas prévias à execução, nos termos do Tema 1184 do STF, com eventual suspensão do processo para tal finalidade.

Consta da certidão do id-27317423 que não foram apresentadas contrarrazões.

Não há informações, no documento analisado, acerca da apresentação de contrarrazões pelo apelado, tampouco acerca de decisão de admissibilidade do recurso ou manifestação do Ministério Público.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

O crédito objeto da execução fiscal ajuizada pelo apelante é no valor de R$ 2.143,33 (dois mil cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos) na data de 04.11.2008, por isso, o juízo
a quo
julgou extinto o processo, por ausência de interesse de agir.

Analisando os autos, verifico que a execução fiscal foi ajuizada em 28.11.2008 e o despacho determinando a citação é datado de 02.12.2008, conforme consta do id-27317300, sendo que, houve decisão determinando a suspensão do processo em despacho datado de 12.04.2011 (Id-2731701).

A citação por edital ocorreu em 04.04.2014 e houve nova suspensão do processo por força do despacho datado de 28.04.2022, conforme consta do id-27317307, assim como informação prestada pelo apelante que houve substituição do requerido por Josefa da Silva Farias, razão pela qual, pleiteou a substituição da CDA, para figurar no polo passivo a nova proprietária do imóvel, conforme consta do id-27317310.

Ocorre que, o pedido de substituição do polo passivo encontra óbice na vedação da Súmula n.º 392 do STJ, nos seguintes termos:
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (SÚMULA
392
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

Nestas circunstâncias, tenho como caracterizada a ausência de interesse processual no prosseguimento da execução, consoante o entendimento proferido no julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Carmen Lúcia, TEMA 1184,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos realizar a citação de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Isto porque, se trata de recuperação de crédito de valor ínfimo e o entendimento consignado na sentença se
encontra de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a inexistência de interesse de agir nestes casos, face a movimentação do aparado do Judiciário com movimentos infrutíferos do processo.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixa e posterior arquivamento do processo.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

Belém, 12/05/2026